Tribunal: TJSP
Processo: 2161817-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial julgou extinta a habilitação de crédito por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC, entendendo tratar-se de crédito extraconcursal – Alegação de que a integralidade das verbas pleiteadas no incidente são de período anterior ao pedido da Recuperação judicial, de forma que

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial julgou extinta a habilitação de crédito por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC, entendendo tratar-se de crédito extraconcursal – Alegação de que a integralidade das verbas pleiteadas no incidente são de período anterior ao pedido da Recuperação judicial, de forma que não há dúvidas de que o crédito pleiteado é concursal – Cabimento – A prestação de serviços anterior ao pedido de recuperação implica na existência do crédito devido ao trabalhador quando do ajuizamento do pedido de recuperação, ainda que a determinação judicial do pagamento tenha ocorrido em momento posterior – Cabível, portanto, a habilitação – Decisão reformada para que se proceda à regular apuração dos valores efetivamente sujeitos à recuperação – Agravo provido, com observação quanto à observância do disposto no art. 9o da Lei 11.101/2005 .

Dispositivo: Dão provimento, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161817-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que são agravantes
MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ALA
CONSULTORIA E ADMNISTRAÇÃO EIRELLI EPP - ADMINISTRADOR JUDICIAL,
é agravada LUCIANA SUZIGAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161817-78.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No
: 38.658 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2161817-78.2019.8.26.0000
COMARCA : CATANDUVA
AGTE.
: MARALOG DISTRIBUIDORA
S/A
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: LUCIANA SUZIGAN TEODORO
INTERDO. : ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO
EIRELI

(ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) Crédito trabalhista Decisão judicial julgou
extinta a habilitação de crédito por falta de interesse
processual, com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC,
entendendo tratar-se de crédito extraconcursal Alegação de
que a integralidade das verbas pleiteadas no incidente são de
período anterior ao pedido da Recuperação judicial, de forma
que não há dúvidas de que o crédito pleiteado é concursal
Cabimento A prestação de serviços anterior ao pedido de
recuperação implica na existência do crédito devido ao
trabalhador
quando
do
ajuizamento
do
pedido
de
recuperação, ainda que a determinação judicial do pagamento
tenha ocorrido em momento posterior Cabível, portanto, a
habilitação Decisão reformada para que se proceda à regular
apuração dos valores efetivamente sujeitos à recuperação
Agravo provido, com observação quanto à observância do
disposto no art. 9o da Lei 11.101/2005 .
Dispositivo: Dão provimento, com observação
Agravo de instrumento interposto por Maralog Distribuição
S/A (em recuperação judicial) dirigido à r. decisão proferida pela Exma Dra.
Maria Clara Schimidt de Freitas, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da
Comarca de Catanduva que, nos autos do incidente de habilitação de crédito
promovido pela agravada, apenso aos autos da recuperação judicial.
A nobre Magistrada julgou extinta a habilitação de crédito
por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, inc. VI do CPC,
salientando que cabe à interessada executar seu crédito junto ao Juízo de
origem. Apontou que o pedido da recuperação judicial foi formulado em 23 de
março de 2016, enquanto o crédito em que se busca habilitar decorre de decisão
homologatória de acordo proferida em 25 de julho de 2018.
Ponderou que o crédito em questão foi constituido em data
posterior ao pedido recuperacional, caracterizando-se, pois, a despeito de
entendimentos contrários, como crédito extraconcursal, o qual não se sujeita ao
juízo falimentar, conforme art. 49, caput, da Lei 11.101/05. (fl. 72-76).
Inconformada,
a
recuperanda
recorrente
interpôs
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161817-78.2019.8.26.0000 -Voto no
3
presente agravo de instrumento informando que a administradora judicial e a
recuperanda se manifestaram pela concursalidade do crédito, pois os fatos que
deram origem ao título (4/4/12 a 8/9/13), são anteriores ao pedido de
recuperação judicial, de modo que se torna salutar reconhecer que o crédito em
exame se sujeita à recuperação judicial, conforme art. 49 da Lei 11.101/05.
Consigna que a integralidade das verbas pleiteadas no
incidente são de período anterior ao pedido da Recuperação judicial, de forma
que não assiste razão quanto ao apontamento de que o crédito é
extraconcursal, pois, como as verbas pleiteadas são preponderantemente
anteriores a março de 2016, não há dúvidas de que o crédito pleiteado é
concursal, devendo o mesmo ser devidamente apurado pela administradora
judicial.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão
combatida, determinando-se a inclusão em nome da agravada do crédito
pleiteado, pois sujeito aos efeitos da recuperação judicial (fl. 1-16).
Preparo em fl. 82.
Processado o recurso (fl. 84-85), a recorrida não apresentou
contraminuta (fl. 94), sobrevindo manifestação da administradora judicial (fl.
89-93), e parecer da E. Procuradoria Geral da Justiça (fl. 97-102), ambos pelo
provimento do recurso.
É o relatório.
I DA TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 5 de julho de 2019 (sexta-
feira, fl. 77-81), e considerada publicada no dia útil seguinte (8/7/2019). Por
sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital
do agravo de instrumento foi recebida aos 24 de julho de 2019, dentro, pois, do
prazo legal de quinze dias úteis.
II - DOS CONTORNOS DA LIDE
A agravada promoveu incidente de habilitação de crédito
trabalhista, referente a débito da demanda trabalhista que ajuizou (fl. 17-71),
visando a receber a importância de R$ 57.744,77 (fl. 1-2 dos autos originais).
Instado a se manifestarem (fl. 72), a administradora
judicial pleiteou a intimação da recorrida para que apresente os cálculos
elaborados na ação trabalhista (fl. 74-75 dos autos originais), a recuperanda
reconheceu a existência do crédito (fl. 76-77 dos autos originais), e o Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161817-78.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Público concordou com a manifestação da administradora judicial (fl. 80 dos
autos originais).
Instada a se manifestar sobre o pedido da administradora
judicial (fl. 82 dos autos originais), e a recorrida apontar que os cálculos já se
encontram encartados nos autos (fl. 88 dos autos originais), sobreveio a decisão
combatida.
III DO MÉRITO RECURSAL
O presente recurso versa tão somente a respeito de o
crédito discutido ser ou não concursal.
Não obstante o contrato de trabalho mantido entre o
credor e a recuperanda entre 4 de abril de 2012 e 8 de setembro de 2013, na r.
decisão recorrida entendeu-se pela não concursalidade do crédito, considerando-
se como fato gerador a data da decisão que homologou acordo entre as partes,
proferida na Justiça do Trabalho (25 de julho de 2018), conforme trecho
transcrito (fl. 72-73) :
O
pedido
de
recuperação
judicial
(proc.
1002844-39.2016.8.26.0132) foi formulado em 23.03.2016 (data
de distribuição do feito nesta Vara), enquanto o crédito em que
se busca habilitar decorre de decisão homologatória de acordo
proferida em 15.07.2018, conforme cópia daquela decisão (fls.
10/12).
Desta maneira, verifica-se que o crédito em questão constituiu-
se em data posterior ao pedido recuperacional, caracterizando-
se, pois, a despeito de respeitáveis entendimentos contrários,
como crédito extraconcursal, o qual não se sujeita ao Juízo
Falimentar, conforme dispõe o art. 49, caput, da lei 11.10/2005
Resta evidenciado que toda relação de emprego havida
entre a agravante e a agravada deu-se em momento anterior ao ajuizamento
do pedido recuperacional. Portanto, concursal o crédito do reclamante.
As verbas trabalhistas exigem prioridade e proteção social,
pois se refletem em prestações alimentares por natureza.
O art. 49 da Lei 11.101/2005 dispõe que apenas sujeitam à
recuperação os créditos existentes na data do ajuizamento do pedido, ainda que
não vencidos. Trata-se de imperativo legal que veda a participação no concurso
de credores aos titulares de créditos nascidos após seu requerimento, porém,
assegura a sujeição dos créditos até então existentes.
Este Relator participou em julgamento nesta Corte no qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161817-78.2019.8.26.0000 -Voto no
5
a solução adotada pelo Exmo. Des. Araldo Telles se aplica ao caso dos autos,
cujos fundamentos são reproduzidos:
[...]
Vê-se que a Jurisprudência consolidada da, então, única Câmara
Reservada à Falência e Recuperação Judicial refletia o
posicionamento de que não está sujeito à recuperação o crédito
apurado judicialmente após a sua impetração.
Percebo, entretanto, que, desmembrado aquele órgão e alteradas
as composições das câmaras especializadas, outra a visão que
começa a se projetar sobre o tema.
Com efeito, convém relembrar que o Des. Lino Machado, em
julgamento já antigo e contando com os votos favoráveis dos Des.
Boris Kauffmann e Romeu Ricupero, acentuava que o art. 49,
caput, da LFR não diz que estão sujeitos à recuperação judicial
apenas os créditos até então vencidos, mas, ao contrário,
expressamente inclui entre os créditos sujeitos à recuperação os
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos .
E, no corpo do aresto, enfatizava:
Crédito existente v á lá a tautologia é o crédito que existe.
Existir o crédito não se confunde com o vencimento do prazo
para ser adimplido pelo devedor. O crédito existe quando se
configura a hipótese legal de sua existência; assim, prestado um
serviço, o prestador tem direito à remuneração pactuada, isto é,
já existe o seu crédito, embora o prazo para o devedor pagá-lo
esteja protraído para uma data futura.
A Jurisprudência da Câmara, como de início anotei, não evoluiu
no mesmo sentido, registrando-se, em seguida, voto divergente
do
Des.
Romeu
Ricupero,
cujo
entendimento
acabou
prevalecendo até agora.
O reexame do tema, no entanto, enseja, de fato, solução diversa.
Efetivamente, em recente pronunciamento, a C. 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, sob o voto condutor do Des.
Francisco Loureiro, estabeleceu que a ausência do título
executivo não constitui entrave à admissão do crédito em plano
de recuperação judicial. O que define sua sujeição à moratória é
a existência ou não ao tempo de sua impetração.
E assim, realmente, deve ser.
Afinal, no caso concreto, em que o contrato de trabalho existiu
pouco além (dezembro de 2007 fls. 35) da data do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161817-78.2019.8.26.0000 -Voto no
6
recuperação judicial (novembro de 2007 fls. 85), verbas devidas
podem existir desde data anterior, seja a título de diferenças
salariais, horas extraordinárias, fundo de garantia, etc.,
submetendo-se, então, à regra matriz do art. 49 da NLF.
É o que ocorreu porque o período de aquisição dos créditos
encerrou-se um mês após o ajuizamento e o deferimento do
processamento da recuperação, conformando-se, dessa forma,
pelo menos parte dele, como assinalou o Superior Tribunal de
Justiça, à expressão crédito existente inserida no dispositivo
legal antes mencionado.
Diante de tal quadro, proponho que se dê provimento ao recurso
para admitir a impugnação de crédito, que fica acolhida,
determinando-se novos cálculos, nos termos antes explicitados, a
fim de apurar o que está ou não sujeito à recuperação, assim
considerando o período aquisitivo de cada parcela do crédito,
observando-se, a teor do disposto no art. 9o, II, da LRF, que
incidirão juros e atualização monetária até a data do pedido de
recuperação judicial.
(TJSP, agravo de instrumento n. 2146081-93.2014.8.26.0000,
Rel. Des. Araldo Telles, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. em 10 de abril de 2015)
Portanto, evidente a sujeição do crédito trabalhista
ostentado na certidão trabalhista trazida pela recorrida à recuperação judicial.
IV DO DISPOSITIVO
Pelos fundamentos expostos, dá-se provimento ao recurso
para afastar o decreto de improcedência, determinando-se a remessa dos autos
à origem para regular apuração dos valores efetivamente sujeitos à
recuperação. Nos cálculos a serem elaborados, deverá ser observado o disposto
no art. 9o da Lei n. 11.101/2005.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR